Tribunal: STF
Processo: RE 115498
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
USUCAPIAO. SÚMULA 340. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO EXCLUIU DA CONTAGEM DO TEMPO PARA
O USUCAPIAO O PERIODO EM QUE A TERRA EM LITIGIO ERA DO DOMÍNIO
PÚBLICO, NÃO SE PODE FALAR EM DIVERGENCIA DA SÚMULA 340.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.